Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801152-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL JHONATA FONSECA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SAO JOAO DE PIRABAS - SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, I, DO CP.
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE REPONDE SOLTO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL OBJETO DO PRESENTE
WRIT
, NO ENTANTO, ENCONTRA-SE PRESO POR FORÇA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS, COM GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA JÁ EXPEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-

In casu
, o paciente está preso por força de sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº 0001021-89.2016.8.14.1875, inclusive, com guia de recolhimento definitiva já expedida, ao passo que

responde solto pela ação penal objeto deste
mandamus
, qual seja processo nº 0000161- 54.2017.8.14.1875, não merecendo prosperar as alegações trazidas na impetração.

2-

Assim sendo, resta evidente o equívoco da impetrante na indicação do título judicial que fundamenta o remédio heroico, bem como a não comprovação de plano dos argumentos vertidos na Ordem, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido. Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

3-

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não cohecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 12 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
MANOEL JHONATA FONSECA DA COSTA
,
acusado da prática do crime previsto no artigo
157,§2º, I, do CP
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de São João e Pirabas, nos autos do processo nº 0000161-54.2017.8.14.1875.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
em razão de encontrar-se preso preventivamente desde 15/02/2017, alegando, em suma: excesso de prazo da custódia e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia preventiva.

A liminar foi indeferida (ID nº 2730835). O juízo
a quo
prestou informações (ID nº 2747350). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID nº 2731380).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 10/12/2016, o coacto entrou na Farmácia Drogaria Popular, no município de São João de Pirabas, anunciou o assalto, mediante grave ameaça com faca, e roubou o dinheiro do caixa da farmácia (R$ 800,00), além dos aparelhos celulares dos funcionários, evadindo-se, em seguida. Em que pese os esforços da polícia, o paciente não foi localizado. O órgão ministerial ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, do CP, a qual foi recebida em 16/11/2017.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal por falta de
fundamentação idônea do decreto e
excesso de prazo na instrução criminal, aduzindo que o paciente se encontra preso desde 15/02/2017, sem que houvesse prolação de sentença condenatória.

Nas informações prestadas, a autoridade inquinada coatora afirma que não proferiu nenhuma decisão decretando a prisão do paciente nos autos do processo nº 0000161- 54.2017.8.14.1875. Informou que o Inquérito Policial nº 0196/2016000309-3, que deu origem à ação penal se iniciou por portaria, sem que o coacto tenha sido preso em flagrante delito ou por prisão preventiva e relatou que, durante a instrução processual, não houve representação do Ministério Público quanto à necessidade de prisão cautelar, tampouco o juízo proferiu decisão constringindo a liberdade do acusado, conforme demonstram as peças processuais anexadas, contrariando, portanto, a alegação trazida na impetração. Esclareceu a autoridade coatora que ao realizar consulta junto ao sistema INFOPEN, anexada aos autos, verificou que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/03/2016, e teve sua custódia convertida em preventiva nos autos do processo nº 0001021-89.2016.8.14.1875. Informou, ainda, que o coacto empreendeu fuga no dia 19/10/2016 e, durante este período de fuga, teria praticado o delito apurado nos autos da ação penal nº 0000161-54.2017.8.14.1875, objeto do presente
writ
. Ressaltou que, no dia 15/02/2017, houve a recaptura do paciente, em razão da prisão decretada exclusivamente nos autos do processo nº 0001021-89.2016.8.14.1875, no qual foi proferida
sentença condenatória transitada em julgado, com guia de recolhimento definitiva expedida
. Por fim, advertiu que o coacto também responde naquela Comarca aos processos nº 0000582-49.2014.8.14.1875 e 0139233-27.2015.8.14.1875 e foi condenado, nos autos dos processos nº 000734-43.2014.8.14.1875 e 0001021- 89.2016.8.14.1875, conforme detalhado na Certidão de Antecedentes Criminais, em anexo.

Conforme explicitado pelo juízo singular, o paciente está preso por força de sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº 0001021-89.2016.8.14.1875, inclusive, com guia de recolhimento definitiva já expedida, ao passo que responde solto pela ação penal objeto deste
mandamus
, qual seja processo nº 0000161- 54.2017.8.14.1875, não merecendo prosperar as alegações trazidas na impetração.

Assim sendo, resta evidente o equívoco da impetrante na indicação do título judicial que fundamenta o remédio heroico, bem como a não comprovação de plano dos argumentos vertidos na Ordem, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço da Ordem
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020